Tribunal: STF
Processo: HC 156736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado contra a companheira, por motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima 3. Prisão preventiva. Alegação de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 4. Não ocorrência de excesso de prazo na conclusão da instrução. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.